Tribunal: STF
Processo: ARE 1593512
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão
da Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, em 13.2.2025, negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante.

O Tribunal distrital manteve a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, imposta pelo juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em 25.9.2024 (e-doc. 103). Esta a ementa do acórdão recorrido:
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO
DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO OU COMPARTILHAMENTO EVENTUAL. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE REDUZIDA NÃO DESCARACTERIZA O TRÁFICO. TEMA 506 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: 
1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, fixando pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto e 195 dias-multa. O recorrente busca a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal, argumentando a pequena quantidade apreendida (17,2g de maconha), ou, alternativamente, a desclassificação para compartilhamento eventual sem objetivo de lucro. 
II. Questão em Discussão: 
2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se configurado o delito de tráfico de drogas majorado ou se a conduta deve ser desclassificada para porte de consumo pessoal; e (ii) o enquadramento no § 3º do art. 33 da Lei de Drogas, que trata do compartilhamento eventual de entorpecentes. 
III. Razões de decidir: 
3. Rejeita-se o pleito de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/2006, pois a quantidade apreendida (17,2 g) apesar de pequena, acompanhada de elementos como porções fracionadas, dinheiro e utensílios típicos da traficância, confirma o intuito de mercancia. Crime de tráfico de drogas majorado configurado. 
4. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado, no Tema 506, uma presunção relativa de consumo pessoal para porte de até 40g de maconha, essa presunção pode ser afastada quando as circunstâncias da apreensão, como no caso concreto, indicam finalidade de tráfico. 
5. Não cabe a desclassificação para o § 3º do art. 33, uma vez que não restou configurada a conduta de oferecer droga a pessoa de seu relacionamento, para consumo compartilhado e sem objetivo de lucro. A dinâmica dos fatos evidencia que a finalidade era exclusivamente comercial. 
IV. Dispositivo e tese: 
7. Recurso não provido” (fl. 1-2, e-doc. 137).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Terceira Turma Criminal do Tribunal distrital contrariado o inc. X do art. 5º da Constituição da República e o Tema 506 da repercussão geral.

 Ressaltou que “a penalização da posse de drogas para consumo pessoal afronta diretamente os direitos fundamentais à privacidade e à intimidade do cidadão, ambos garantidos pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal”
(fl. 8, e-doc. 152).

Argumentou que “a conduta de posse de entorpecentes para consumo pessoal não configura crime, sendo necessário que seja aplicada sanção necessariamente extrapenal (como as medidas educativas previstas no artigo 28 da Lei 11.343/2006). Para além disso, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, a absolvição deve ser concedida quando ficar demonstrada a atipicidade da conduta, o que se aplica perfeitamente ao consumo pessoal de entorpecentes” (fl. 8, e-doc. 152).

Afirmou que o agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, “pelo porte de 17,2 gramas de maconha, quantidade muito inferior ao limite estabelecido para a caracterização da presunção relativa de usuário. Ademais, os depoimentos dos policiais foram os únicos elementos de prova utilizados para sustentar a condenação” (fl. 8, e-doc. 152).
Asseverou que, “embora constem nos autos determinadas gravações que, segundo o Parquet, seriam suficientes para evidenciar a prática do crime de tráfico de entorpecentes, é incontroverso que as filmagens não registraram claramente qualquer conduta que caracterize a mercancia” (fl. 9, e-doc. 152).

Salientou que não foram apreendidos com o agravante “objetos tradicionalmente associados à traficância, como balança de precisão, listas de clientes, embalagens ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou colocação à venda do entorpecente” (fl. 9, e-doc. 152).

Concluiu que o agravante “sequer possui histórico de tráfico de entorpecentes (...) e confessou expressamente que a droga apreendida se destinava ao seu consumo pessoal, e não à comercialização – como consta no Acórdão [recorrido]” (fl. 10, e-doc. 152).

Pediu provimento do recurso extraordinário, para “a) reconhecer a atipicidade da conduta do recorrente, diante dos critérios para a presunção de usuário estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 506, e absolvê-lo com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; e b) caso não acolhida a absolvição, desclassificar a conduta do recorrente para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, aplicando apenas as medidas extrapenais previstas para a posse de entorpecente para consumo pessoal” (fl. 11, e-doc. 152).

3. Em 11.4.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargador Waldir Leôncio Júnior, negou seguimento ao recurso, fundamentando pela incidência do Tema 506 da repercussão geral, e inadmitiu-o, pelo fundamento de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 166).

4. Contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, o agravante interpôs agravo interno (e-doc. 175), desprovido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal distrital, em 6.6.2025 (e-doc. 208).

5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que, “no caso em comento, o exame sobre a violação ao art. 5º, inciso X da CF não enseja, e tão pouco poderia ensejar, qualquer reanálise ou reexame probatório, pois toda e qualquer análise quanto à violação ao referido artigo constitucional restar-se-ia delimitada à revaloração de trechos do acórdão que ensejou o Recurso Extraordinário” (fl. 5, e-doc. 177).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 7, e-doc. 177).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao agravante.

7. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Terceira Turma Criminal do Tribunal distrital, do inc. X do art. 5º da Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão recorrido para: a) absolver o agravante, sob alegação de atipicidade da conduta praticada; b) subsidiariamente, desclassificar o crime de tráfico de drogas para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, aplicando-se as medidas extrapenais no caso em análise.

8. Em 25.9.2024, o juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo n. 0724159-93.2020.8.07.0001, condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, às penas de um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime aberto, e cento e noventa e cinco dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a ser definida pelo juízo da execução penal. Fundamentou que
“A conduta delitiva foi narrada nos seguintes termos:
No dia 09 de janeiro de 2020, por volta das 15h30m, no Setor Central, Q 56, Lote 13, região conhecida como ’Minhocão’, praça de convivência entre o Edifício Europa e a Secretaria
da Fazenda, Gama/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDEU para o usuário [P H E A], 01 (uma) porção de vegetal pardo-esverdeado, vulgarmente conhecido como maconha, acondicionada em segmento de papel enrolado à guisa de cigarro artesanal, com a massa líquida de 0,73g (setenta e três centigramas), conforme Laudo de Exame Preliminar de Substância nº 153/2020 (ID: 69175880).
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado (...) TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de (...) maconha acondicionada em plástico, com a massa líquida de 7,16g (...); 02 (duas) porções de (...) maconha, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 7,90g (...);
01 (uma) porção de (...) maconha, acondicionado em plástico, com a massa líquida de 1,41g (...); conforme Laudo de Perícia Criminal nº 418/2020 (ID 69175882).
Consta dos autos que a equipe de Seção de Repressão às Drogas da 14ª DP, recebeu diversas denúncias que relatavam o tráfico de drogas praticado na região central do Gama/DF, local com área de prédios residenciais. 
Diante de tal contexto, a equipe policial realizou monitoramento na referida área, no qual foi possível visualizar a movimentação de usuários a procura de drogas, conforme filmagem realizada pelos policiais (ID: 69612196). 
Em dado momento, a equipe policial observou quando o denunciado BRYAN (trajando camisa branca e com uma mochila nas costas) se aproximou de algumas árvores, se abaixou, pegou os entorpecentes e, após, entregou para o adolescente [P H E A].
Em seguida, os policiais se aproximaram para realizar a abordagem, ocasião em que [P H E A] afirmou ser apenas usuário de drogas, sendo encontrado com ele, um cigarro de maconha pronto para ser consumido e uma tesoura. Com o denunciado BRYAN foi localizado dinheiro trocado, bem como diversas porções de maconha, embaladas em plástico e prontas para comercialização. 
Na delegacia, o denunciado negou a venda da droga e alegou que estaria no local dos fatos apenas para consumir entorpecentes.
Inicialmente importa observar que a testemunha policial, HILÁRIO MILHOMEM SILVA, em Juízo, noticiou que passaram a apurar as denúncias existentes na área da 2ª circunscrição e verificaram que havia denúncias apócrifas sobre o Setor em que foi realizado o flagrante; que juntamente com o agente GUEDES, mediante a produção de imagens, foi possível verificar um grupo de jovens e, em dado momento, houve a troca de objetos; que a equipe estava reduzida e resolveram proceder com a abordagem; que o agente GUEDES encontrou um cigarro artesanal e com uma tesoura, com
[P H E A], suposto menor de idade; que próximo de onde o acusado BRYAN estava, foram encontradas mais porções de maconha, semelhantes à encontrada com o adolescente [P H E A], bem como valores em espécie; que o adolescente informou ser usuário e não se recorda se este confirmou a aquisição junto ao acusado. 
No mesmo sentido, a testemunha HENRIQUE GUEDES OLIVEIRA, também policial, em juízo, noticiou que a situação ocorreu nas proximidades da 14ª DP, quando o declarante era policial da SRD; que a ação policial foi filmada e anexada aos autos; que o acusado BRYAN ia até alguns arbustos de árvore, se abaixava, pegava a substância entorpecente do tipo maconha e vendia para as pessoas na praça; que em uma das vendas realizadas foi para o adolescente
[P H E A]; que foi encontrado um cigarro de maconha na posse do adolescente, que alegou ser usuário de drogas; que com o acusado foram encontradas porções de maconha e no local onde ele escondia droga também foram localizadas outras porções. (...)
Como se nota, pelos depoimentos prestados pelos policiais, que estavam monitorando a região, em razão de denúncias de tráfico no local, avistaram e filmaram o acusado indo próximo de arbustos de árvores, se abaixava, pegava a substância entorpecente do tipo maconha e vendia para as pessoas na praça, tendo, em uma dessas vezes, vendido o entorpecente a um adolescente, que abordado assumiu ser usuário. Ato contínuo, abordaram o acusado, que portava outras porções do entorpecente, além de valores em espécie e apetrechos típicos de traficância.
Dessa forma, as circunstâncias em que se deram a abordagem e prisão em flagrante do acusado, aliadas ao teor dos depoimentos judiciais prestados pelos policiais, revelam suficientemente a dinâmica e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, portanto não há falar em insuficiência probatória nem em desclassificação para o delito de porte de substância para consumo próprio, vez que o acervo probatório confirma o cometimento do delito imputado na exordial, sem margem para qualquer dúvida. Nota-se, pois, prova suficiente a confirmar que o acusado vendeu substância entorpecente para o menor de idade
[P H E A]. (...)
Em relação às substâncias entorpecentes apreendidas no contexto fático, foi constatado no laudo de exame químico (id. 69175882) que se tratava de: 01 (uma) porção de ‘maconha’, com 7,16g (sete gramas e dezesseis centigramas); 01 (uma) porção de ‘maconha’, com 1,44g (um grama e quarenta e quatro centigramas); 01 (uma) porção de ‘maconha’, com 6,46g (seis gramas e quarenta e seis centigramas); 01 (uma) porção de ‘maconha’, com 1,41g (um grama e quarenta e um centigramas)” (fls. 1-7, e-doc. 103).

9. Em 13.2.2025, a Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na Apelação Criminal n. 0724159-93.2020.8.07.0001, negou provimento ao recurso do agravante e manteve a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, sob estes fundamentos:
“O Laudo de Exame Físico-Químico n. 418/2020 (id 64854302) constatou que os produtos apreendidos consistiam em substâncias de coloração pardo-esverdeada, identificadas como maconha, testando positivo para Tetraidrocanabinol (THC). (...) Ao todo, as substâncias totalizaram 17,2 g (...) de maconha, conforme constatado pelo exame. (...)
Além da materialidade anteriormente demonstrada, a autoria também está devidamente comprovada pelas provas documentais e testemunhais amplamente reunidas nos autos.
Consoante os elementos de prova constantes nos autos, o [agravante] foi flagrado em ação policial motivada por denúncias anônimas que indicavam a prática de tráfico de entorpecentes na localidade. De acordo com os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, a ação foi devidamente filmada e as imagens foram anexadas aos autos, revelando que o acusado deslocava-se até arbusto próximo, onde se abaixava, retirava substâncias entorpecentes do tipo maconha e as comercializava para frequentadores da praça.
Uma dessas transações envolveu o adolescente identificado como P.H.E.A., que, ao ser abordado, estava na posse de um cigarro de maconha e admitiu ser usuário de drogas. Com o apelante, foram encontradas porções adicionais de maconha, além de outras porções localizadas no local utilizado para ocultar os entorpecentes, reforçando os indícios de tráfico de substâncias ilícitas.
Contrariando a tese defensiva, é relevante destacar que os registros em imagens gravadas evidenciam o réu disseminando substâncias entorpecentes a frequentadores da praça. As filmagens,
id 64854809 e 64854810, mostram o réu trajando uma camiseta de cor clara e carregando uma mochila escura nas costas, agindo de maneira suspeita nas proximidades de arbustos, ponto identificado como local de ocultação das drogas. Em determinado momento, as imagens capturam o réu agachando-se junto aos arbustos e, em seguida, interagindo de forma rápida com indivíduos próximos, realizando movimentos característicos de entrega de substâncias e recebimento de valores em troca. Tal comportamento, somado ao flagrante realizado pelos policiais no local, reforça os indícios da prática de tráfico de entorpecentes, conforme registrado nos autos.
Assim, a alegação do réu de ser usuário de entorpecentes não é suficiente para infirmar a conclusão obtida a partir do conjunto probatório constante nos autos, que evidencia o intuito de comercialização, afastando a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. (...)
Verifica-se, no caso concreto, que, embora a quantidade do entorpecente encontrado seja relativamente pequena (17,2 gramas (...) de maconha), a análise das circunstâncias específicas revela elementos indicativos de finalidade mercantil, especialmente em razão da apreensão de drogas porcionadas, dinheiro em espécie, papéis de seda e uma tesoura, todos elementos que corroboram a destinação do entorpecente para fins de comercialização” (fls. 5-9, e-doc. 137).

10. Na espécie, foram apreendidas pelos policiais com o agravante  “01 (uma) porção de ‘maconha’, com 7,16g (...); 01 (uma) porção de ‘maconha’, com 1,44g (...); 01 (uma) porção de ‘maconha’, com 6,46g (...); [e] 01 (uma) porção de ‘maconha’, com 1,41g” (fl. 7, e-doc. 103), totalizando 17,2g de entorpecentes (e-doc. 137).

11. Não procede a alegação de atipicidade da conduta praticada pelo agravante, pois, como fundamentado pelo juízo sentenciante, os policiais “avistaram e filmaram o [agravante] indo próximo de arbustos de árvores, se abaixava, pegava a substância entorpecente do tipo maconha e vendia para as pessoas na praça, tendo, em uma dessas vezes, vendido o entorpecente a um adolescente, que, abordado, assumiu ser usuário. Ato contínuo, abordaram o [agravante], que portava outras porções do entorpecente, além de valores em espécie e apetrechos típicos de traficância” (fl. 6, e-doc. 103).

Assim, “as circunstâncias em que se deram a abordagem e prisão em flagrante do [agravante], aliadas ao teor dos depoimentos judiciais prestados pelos policiais, revelam suficientemente a dinâmica e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, portanto não há falar em insuficiência probatória nem em desclassificação para o delito de porte de substância para consumo próprio” (fl. 6, e-doc. 103).

Corroborando esse entendimento, o Tribunal distrital assentou, no acórdão recorrido, que “os registros em imagens gravadas evidenciam o [agravante] disseminando substâncias entorpecentes a frequentadores da praça. As filmagens (...) mostram o [agravante] trajando uma camiseta de cor clara e carregando uma mochila escura nas costas, agindo de maneira suspeita nas proximidades de arbustos, ponto identificado como local de ocultação das drogas. Em determinado momento, as imagens capturam o [agravante] agachando-se junto aos arbustos e, em seguida, interagindo de forma rápida com indivíduos próximos, realizando movimentos característicos de entrega de substâncias e recebimento de valores em troca” (fl. 6, e-doc. 137).

Ressaltou que, “embora a quantidade do entorpecente encontrado seja relativamente pequena (17,2 gramas de maconha), a análise das circunstâncias específicas revela elementos indicativos de finalidade mercantil, especialmente em razão da apreensão de drogas porcionadas, dinheiro em espécie, papéis de seda e uma tesoura, todos elementos que corroboram a destinação do entorpecente para fins de comercialização” (fl. 9, e-doc. 137).

12. Ademais, para rever a conclusão das instâncias ordinárias sobre a alegação de atipicidade da conduta praticada pelo agravante, ou para acolher a pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.552.500-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. (...) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.490.579-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. (...)
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado
pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.526.290-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.2.2025).

“Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Desclassificação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279. (...)
4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.468.130-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 6.3.2024).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) DESCLASSIFICAÇÃO DELITUOSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...)
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.432.219-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 

13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora